Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Órgão Especial
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
n. 1002743-22.2019.8.11.0000
Impetrante: Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira
Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Terceiro Interessado: Estado de Mato Grosso
Litisconsorte: Jabes Lyra Souza de Lima
Litisconsorte: Gildázio Alves da Silva
Litisconsorte: José Antônio Gomes Chaves
Litisconsorte: Robson Luiz Dorileo
Litisconsorte: Benedito Lauro da Silva
Litisconsorte: Denair de Jesus Souza
Litisconsorte: Izac Omar Prado
Litisconsorte: Jonas Puziol
Litisconsorte: Marcelo Augusto Silva de Souza
Litisconsorte: Eduardo Luiz Silva dos Santos
Litisconsorte: Edivaldo Souza Oliveira
Litisconsorte: Júlio Martins de Carvalho
Litisconsorte: Rosângela Emiliana Campos Rosa
Litisconsorte: Flávia Ramalho dos Santos
Litisconsorte: Terêncio Eduardo Delvalle
Litisconsorte: Alvino Moisés da Silva
Litisconsorte: Zerly Celestino da Silva
Litisconsorte: José Carlos de Moraes
Litisconsorte: Rosalina Gomes de Pinho
Litisconsorte: Nilton Luiz Teixeira
Litisconsorte: Eduardo Roberto Lopes
Litisconsorte: Amim Depes Neto
Litisconsorte: Gilberto Ormond
Litisconsorte: Aroldo Vieira dos Anjos
Litisconsorte: David Massuda
Litisconsorte: Diva Maria de Oliveira Mainard
Litisconsorte: Fracyanne Siqueira Chaves Lacerda
Litisconsorte: Antonelita Alves da Silva Moraes
D E C I S Ã O
VISTOS...
Incidente de Inconstitucionalidade, suscitado nos autos do Mandado de Segurança n. 1002743-22.2019.8.11.0000, impetrado por Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira, sendo a alegação submetida à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, na sessão de julgamento realizada em 04/06/2020, à unanimidade de votos, acolheu a arguição, para determinar o envio dos autos a este Órgão Especial, para o exame da inconstitucionalidade do inciso I, § 5o, do artigo 44, da Lei Estadual n. 10.076/2014, bem como do inciso I, § 6o, do artigo 47, do Decreto Regulamentar n. 2.268/2014.
É o que merece registro.
Decido.
O artigo 950 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.
§ 1o As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.
§ 2o A parte legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.
§ 3o Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. (destaquei)
A Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, que “dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”, estabelece:
Art. 6o O relator pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado.
Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de trinta dias contado do recebimento do pedido.
(...)
Art. 8o Decorrido o prazo das informações, serão ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias.
Assim, a despeito de o Regimento Interno deste Tribunal fazer referência apenas à exigência da oitiva do Ministério Público (artigo 165), antes da apreciação do incidente, pelo Órgão Especial, necessária a abertura de prazo para a manifestação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio do seu Presidente, por se tratar do órgão responsável pela edição do ato normativo em tela.
Dessa forma, com fundamento no artigo 950, § 1o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, para que, caso assim entenda, preste informações, no prazo de 20 (vinte) dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que apresente manifestação sobre a inconstitucionalidade ventilada, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor dos artigos 6o, parágrafo único, e 8o da Lei n. 9.868/1999.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.